Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-60.2012.8.11.0017
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000439-60.2012.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEMERVAL RODRIGUES DIAS - CPF: 075.168.401-57 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON DIAS DA SILVA - CPF: 335.088.441-53 (VÍTIMA), JAKELINE RODRIGUES DIAS SOUZA - CPF: 756.848.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM INTENTO HOMICIDA – TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu com intenção homicida, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Demerval Rodrigues Dias
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 0000439-60.2012.8.11.0017, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição sumária, ao argumento de que as provas levantadas durante a instrução processual comprovam que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve (Id. 168173933).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 168173936).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia, nos termos em que foi prolatada (Id. 168173935).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 173378660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2012, por volta das 15h30min, na residência localizada na rua Projetada, bairro Parque do Amazonas, na cidade de São Félix do Araguaia, o recorrente
Demerval Rodrigues Dias
, juntamente com Jakeline Rodrigues Dias de Souza, tentaram mataram Wilson Dias da Silva, somente não se consumando o seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Restou comprovado que Jakeline discutiu com a vítima, armou-se de uma faca e disse que iria matá-lo saindo em seguida para sua casa, neste momento, a vítima foi atrás de Jakeline e começaram nova discussão, ocasião em que a Indiciada tentou desferir um golpe de faca na vítima, que, para se defender segurou o braço e mordeu Jakeline no intuito de desarmá-la, o que não foi possível.

Neste momento, o indiciado Demerval empunhando um machado aproveitou-se da situação e, pelas costas da vítima, desferiu 3 (três) golpes na região ao crânio como demonstra o Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 32/34, derrubando-a no chão.

Aproveitando-se da situação os indiciados evadiram-se do local, sendo que a indiciada Jakeline e o indiciado Demerval compareceram à delegacia de polícia posteriormente, onde foram interrogados.

(...)

Ao ser informada do fato ocorrido, a Polícia Judiciária Civil deslocou-se até o local, e, onde apreendeu a faca e o machado utilizados na tentativa de ceifar a vida da vítima, material este que foi exibido por Eva Sousa da Silva. A Polícia Judiciária Civil diligenciou-se por toda a cidade na tentativa de localizar os suspeitos, o que não obtiveram êxito, dirigindo-se até o hospital regional onde a vítima encontrava-se hospitalizada (...)
”

Diante de tais fatos, o recorrente
Demerval Rodrigues Dias
e a corré Jakeline Rodrigues de Dias de Souza foram denunciados pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, inciso IV), em sua forma tentada (CP, art. 14, inciso II).

O processo foi desmembrado em relação à corré Jakeline, já que não foi localizada para citação pessoal, sendo determinada a sua citação por edital (Id. 168173924, pp. 98-103).

Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Júri, o recorrente Demerval foi pronunciado pela prática do crime de
homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), em sua forma tentada (CP, art. 14, inciso II).

Insatisfeita,
a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que os elementos de provas produzidos denotam que
o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro
,
a fim de repelir injusta e desproporcional agressão da vítima, motivo pelo qual requer a sua absolvição sumária
.

Sustenta que o recorrente atingiu o ofendido, valendo-se do único instrumento disponível naquele momento, a fim de impedir que ele matasse sua sobrinha Jakeline, ressaltando que usou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão, mormente porque desferiu um único golpe contra a vítima.

Sobre o tema, conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, motivo pelo qual exige apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Por outro lado, o juiz absolverá sumariamente o acusado se provada a inexistência do fato, não ser ele o autor/partícipe do crime, se evidenciado que o fato não constituiu infração penal ou se demonstrada a existência de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (CPP, art. 415).

In casu
, a materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 168173924, pp. 9-10), pelo termo de exibição e apreensão dos instrumentos (Id. 168173924, p. 29), pelo exame de lesões corporais (Id. 168173924, pp. 31-34) e pela prova testemunhal.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela própria confissão extrajudicial do acusado Demerval, aliada à prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo.

Conquanto não tenha sido interrogado em juízo, na fase inquisitiva o
acusado Demerval
confessou a autoria, revelando que houve uma discussão entre a vítima Wilson e sua sobrinha Jakeline, que se armou de uma faca para enfrentar o ofendido.

Relatou que, ao ser advertida pelo recorrente, a corré Jakeline descartou a faca, mas a vítima recolheu a arma e enveredou-se contra Jakeline, ocasião em que o recorrente apossou-se de um machado que havia no local e desferiu um golpe na cabeça de Wilson, a fim de impedir que matasse sua sobrinha, senão veja-se:

“
(...) que o interrogado estava em sua residência quando chegou BAIANO, aparentando que tinha ingerido bebidas alcoólicas, e já começou a xingar a sobrinha do interrogado JAKELINE; Que o interrogado pediu para parar com aquilo e ir embora mas ele não atendeu e ficou xingando e desacatando JAKELINE; Que JAKELINE pegou uma faca no intuito de se defender de BAIANO mas o interrogado pediu para ela largar a faca e quando ela atendeu o pedido e largou a faca e já estava saindo para ir embora para a casa dela que faz divisa de cerca com a casa
do interrogado BAIANO pegou a faca e correu onde ela estava ainda na cerca e segurou no braço dela levantando a faca no intuito de golpeá-la e no momento em que ele levantou a faca para furá-la o interrogado pegou um machado e chegou por trás de BAIANO, lhe dando um golpe na cabeça com o “olho do machado” e BAIANO caiu no chão; Que o interrogado ficou com medo de ser preso e saiu do local deixando o machado o qual foi apreendido pela Polícia Civil
; Que nesta data se apresenta nesta delegacia para dizer como os fatos aconteceram; Que se o interrogado não tivesse dado um golpe com machado em BAIANO ele com certeza teria matado a sobrinha do interrogado; Que alega ter agido em legítima defesa de terceiros; Que no local estavam JOSÉ LUIS, JAKELINE, O INTERROGADO E BAIANO; Que BAIANO gosta de JOSÉ LUIS e disse que ele não vai arrumar mulher nenhuma e como esta morando com JAKELINE, BAIANO quer separar os dois (...)
”(Id. 168173924, p. 19) – destaquei.

A corré
Jakeline Rodrigues Dias Souza
, ouvida apenas na fase inquisitiva, confirmou perante a autoridade policial que o acusado Demerval agiu para impedir que a vítima Wilson lhe desse um golpe de faca:

“
(...) que a declarante estava na residência de seu tio DEMERVAL quando chegou BAIANO chamando a declarante de gostosa e lhe ofereceu R$ 20,00 para transar com ele e a declarante pediu respeito; Que neste momento DEMERVAL mandou ele ir embora; Que BAIANO saiu mas logo voltou e ficou novamente implicando com a declarante, lhe chamando de “vagabunda, rapariga, prostituta” e a declarante disse que era vagabunda porque não queria ficar com ele; que a declarante mora ao lado da casa de seu tio e como BAIANO foi em sua direção pegou uma faca que estava dentro da residência para se proteger de BAIANO mas seu tio DERMEVAL pediu para a declarante jogar a faca fora e ela atendeu o pedido; Que neste momento BAIANO mordeu a declarante e seu esposo JOSÉ LUIS retirou BAIANO; Que BAIANO ficou por ali amolando e sempre xingando a declarante e em um desses xingamentos a declarante falou que ele era falso e vagabundo e saiu com o intuito de ir embora para sua casa que fica ao lado da residência de seu tio e quando estava atravessando a cerca BAIANO lhe agarrou pelo braço e estava com uma faca na mão, falando “fala de novo para ver se eu não vou te matar”;
Que BAIANO estava com a faca levantada no intuito de desferir um golpe na declarante quando chegou o seu tio DEMERVAL e deu um golpe com o machado na cabeça de BAIANO
; Que BAIANO caiu no chão e a declarante caiu em cima dele pois este estava segurando em seu braço; Que a declarante correu do local e seu tio DEMERVAL correu logo em seguida com medo de ser preso; Que a declarante tem certeza que se seu tio DEMERVAL não tivesse desferido um golpe de machado na cabeça de BAIANO ele teria matado a declarante (...)
” (Id. 168173924, pp. 11-12)

O informante
José Luiz Roberto Lima
, irmão do recorrente e então esposo de Jakeline, narrou em juízo que presenciou o momento em que o acusado golpeou a vítima Wilson, confirmando que ele agiu para defender Jakeline, visto que a vítima estava com uma faca e ameaçou golpeá-la:

“
(...) Quando eu acordei já estava essa confusão. A menina estava me chamando, isso a Jackeline, que o Senhor Wilson (ofendido) queria matar a Jackeline. Quando eu Acordei já tava essa confusão. Na hora lá ela (ré) estava com uma faca, aí o Wilson tomou a faca dela e aí quando ele foi para furar ela e aí o Demerval deu uma machadada na vítima. Ela (ré Jackeline) estava atravessando o arame e aí ele (vítima) chegou e encostou no arame aí, não tinha como ela passar, nisso o Demerval chegou e arrumou o machado nele (vítima). Eu me lembro que foi um golpe só, na cabeça. Demerval deu a machada para defender Jackeline (...)
” (Trecho da pronúncia de Id. 168173925; relatório de mídias de Id.

168173926).

Em contrapartida, ao ofendido
Wilson Dias da Silva
narrou na fase policial que foi atacado pela corré Jakeline, que se apoderou de uma faca e ameaçou golpeá-lo, de modo que segurou o seu braço e a mordeu para tentar desarmá-la, quando sentiu uma pancada na cabeça, que foi seguida por outros dois golpes, e acabou desmaiando. Por fim, disse que a testemunha Vilson afirmou que o recorrente pegou a faca para matá-lo, após estar caído e desmaiado, e somente não concluiu o seu intento porque acreditava que estava morto:

“
(...) Que quando o declarante chegou estavam na casa Demerval, José Luiz, Jakeline, Eva (Mulher de Demerval), Luiza (mãe de Demerval e de José Luis); que Jakeline já começou a xingar o declarante, falando da história do telefone do dia anterior (...) JAKELINE entrou dentro da casa de DEMERVAL e pegou uma faca cromada e ficou na porta, dizendo que se encostasse lá ele furava o declarante onde LUIZA entrou no meio, ficando entre o declarante e JAKELINE; que este momento JOSÉ LUIS saiu na porta da casa dele e chamou JAKELINE para ir embora e ela saiu para passar na cerca com a faca na mão empunhada mas mesmo assim o declarante se aproximou dela e colocou o dedo e direção ao rosto dela falando para que esta não lhe xingasse daquele forma momento em que
JAKELINE levantou a faca e foi desferir um golpe no declarante onde este segurou no braço dela evitando o golpe e para fazer com que ela soltasse a faca mordeu o braço dela; que neste momento sentiu uma pancada na cabeça e cambaleou e virou para ver o que estava acontecendo e viu que DEMERVAL estava lhe golpeando e neste momento chegou a pedir a ele “DEMERVAL NÃO FAZ ISSO COMIGO NÃO”, mas Demerval NÃO PAROU E CONTINUOU A GOLPEAR A CABEÇA DO DECLARANTE COM UM MACHADO; que no segundo golpe do declarante não chegou a cair mais ficou agachado e neste momento Demerval deu o terceiro golpe onde o declarante caiu e desmaiou
; que VILSON (vizinho do Demerval) disse que quando o declarante caiu Demerval ainda chegou a pegar a faca para acabar de matar o declarante mas a Eva se aproximou dele no intuito de impedi-lo e ele bateu a mão nos peitos dela e esta caiu no chão; que Demerval pensou que o declarante estava morto e saiu correndo para a Rua da Palha e a Jakeline também saiu correndo (...)
” (Id. 168173924, p. 21).

O ofendido Wilson não foi ouvido em juízo.

A informante
Luiza Ribeiro Lima
, mãe do recorrente, disse na fase judicial que não presenciou os fatos. Relatou que ouviu a confusão e depois viu sua nora, esposa do réu, chorando, mas ela não explicou o motivo (relatório de mídias de Id. 168173926).

Igualmente, a testemunha
Vilson Almeida de Freitas
afirmou em juízo que não presenciou os fatos, mas soube por terceiros que houve um desentendimento entre eles e que o recorrente deu um golpe de machado na cabeça de Wilson. Por fim, ressaltou que é vizinho do acusado e que ele é um rapaz muito tranquilo (relatório de mídias de Id. 168173926).

Da mesma forma, a testemunha
Ildo Ferreira da Cruz
relatou na fase judicial que não presenciou o crime. Soube que a corré Jakeline tentou se esconder em sua residência após os fatos, mas sua filha não permitiu. Ressaltou que desconhece os pormenores da confusão ocorrida e retificou os seus relatos colhidos na fase inquisitiva, pois não conversou com Vilson sobre os fatos. Afirmou que, dias depois, a vítima lhe contou que foi agredido e mostrou os ferimentos na cabeça, mas não narrou detalhes da agressão ou o motivo da briga (relatório de mídias de Id. 168173926).

Nesse contexto, do exame apurado da prova produzida durante a primeira fase da instrução processual, há indícios suficientes de que houve uma discussão envolvendo a corré Jakeline e a vítima e que o recorrente se envolveu no entrevero, sendo ele o autor do golpe de machado que feriu Wilson.

Contudo, o acusado alega que agiu em
legítima defesa de terceiro
, com o intuito de repelir injusta agressão por parte do ofendido, pois, mesmo após Jakeline ter largado a faca e seguido em direção a sua residência, Wilson recolheu a arma do chão e lhe perseguiu, momento em que ameaçou dar-lhe um golpe fatal, de modo que, usando moderadamente dos meios disponíveis, acertou o ofendido com um único golpe, para cessar a agressão.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...)
” (TJMT – RESE n. 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, importante ressaltar que o ofendido afirma que foi atacado pela acusada Jakeline e, inclusive, deu-lhe uma mordida para tentar desarmá-la, fato que é corroborado pelo laudo pericial de Id.

168173924, pp. 35-38, porém, foi surpreendido pela ação do recorrente, que lhe acertou com um golpe na cabeça, enquanto estava de costas.

Logo, ainda que existam subsídios que corroborem a tese defensiva, a presença da excludente de ilicitude não está evidenciada de forma irrefutável pela prova produzida durante a primeira fase da instrução.

Assim, se as provas produzidas não permitem concluir com segurança que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, não é possível ao julgador togado absolvê-lo sumariamente, impondo-se a confirmação do
decisum
e a sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve
, com a remessa dos autos ao juízo competente, sustentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução não demonstraram satisfatoriamente o dolo homicida do agente.

Com efeito, imperioso destacar que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

No caso, verifico que o recorrente Demerval acertou a cabeça da vítima com golpes de machado, fatores que indicam o possível intento homicida, já que atingiu região letal do corpo do ofendido.

Assim, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal

demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate (...)
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Re. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023